Tribunal: CARF
Processo: 12571.720056/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE NO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Foram o observados todos os requisitos no procedimento de fiscalização e constituição do crédito tributário e o lançamento foi baseado em documentos e provas juntadas aos autos. Não há que se falar em nulidade, eis que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente e o contribuinte teve toda a oportunidade de defender-se.
OMISSÃO DE RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
Comprovada a omissão de receita pelo confronto entre os valores escriturados e os declarados em DIPJ e DCTF, entregues zerados nos anos calendários 2011 e 2012 e com a declaração de inatividade no ano-calendário 2013.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITA ESCRITURADAS E PAGAMENTOS RECEBIDOS.
Constatada a não escrituração de receita auferida sem emissão de notas fiscais, apurada em circularização junto com os tomadores de serviço e fonte pagadoras, juntamente coma DIRF.
OMISSÃO DE RECEITA. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Constatada a omissão de rendimentos de aplicação financeira não incluídos na base de cálculo do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO
Constatado que a contribuinte não escriturou ou escriturou a receita auferida mas não os declarou ao FISCO, encaminhando as DIPJs e DCTF zeradas dos anos-calendários 2011 e 2012 e declarações de inatividade no ano-calendárioo 2013, fica claro a intenção de ocultar do FISCO a ocorrência dos fatos geradores da obrigação principal, e portanto comprova-se o dolo, sendo por isso aplicável a multa qualificada.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS E COFINS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS decorrem dos mesmos fatos geradores do IRPJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO EM QUE PERMANECEU NA SOCIEDADE.
A reponsabilidade solidária do sócio-administrador fica limitada ao período em que o mesmo mantinha vínculo jurídico e econômico, cessando a partir da sua saída da sociedade.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720056/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA JOSE PEREIRA COPINSKI & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DE
FORMALIDADE NO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Foram o observados todos os requisitos no procedimento de fiscalização e
constituição do crédito tributário e o lançamento foi baseado em documentos e
provas juntadas aos autos. Não há que se falar em nulidade, eis que o Auto de
Infração foi lavrado por pessoa competente e o contribuinte teve toda a
oportunidade de defender-se.
OMISSÃO DE RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
Comprovada a omissão de receita pelo confronto entre os valores escriturados
e os declarados em DIPJ e DCTF, entregues “zerados” nos anos calendários
2011 e 2012 e com a declaração de inatividade no ano-calendário 2013.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
RECEITA
ESCRITURADAS E PAGAMENTOS RECEBIDOS.
Constatada a não escrituração de receita auferida sem emissão de notas fiscais,
apurada em circularização junto com os tomadores de serviço e fonte
pagadoras, juntamente coma DIRF.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
Constatada a omissão de rendimentos de aplicação financeira não incluídos na
base de cálculo do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO
Constatado que a contribuinte não escriturou ou escriturou a receita auferida
mas não os declarou ao FISCO, encaminhando as DIPJs e DCTF zeradas dos
anos-calendários 2011 e 2012 e declarações de inatividade no ano-calendárioo
2013, fica claro a intenção de ocultar do FISCO a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação principal, e portanto comprova-se o dolo, sendo por
isso aplicável a multa qualificada.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS E COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720056/2015-83
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS decorrem dos mesmos fatos
geradores do IRPJ.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AO
PERÍODO
EM
QUE
PERMANECEU NA SOCIEDADE.
A reponsabilidade solidária do sócio-administrador fica limitada ao período em
que o mesmo mantinha vínculo jurídico e econômico, cessando a partir da sua
saída da sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada, e em dar provimento parcial ao
recurso voluntário do responsável solidário Álvaro de Vasconcelos Copinski, apenas para
exonerá-lo da responsabilidade tributária solidária pelo crédito tributário constituído no
lançamento tratado no presente processo, em relação aos fatos geradores posteriores a 29 de
outubro de 2012, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nobrega e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior votaram pelas conclusões do relator
quanto à responsabilidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-58.812, de 27 de janeiro de
2016 da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte MARIA JOSE PEREIRA COPINSKI & CIA LTDA - ME contra Auto de Infração
lavrado contra a mesma.
O Auto de Infração foi lavrado com exigência de IRPJ e seus reflexos, relativo a
fatos geradores do período janeiro/2011 a dezembro/2013, totalizando R$ 2.022.383,69,
incluindo juros e multa de ofício de 75% e 150%.
No Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 4658-4679, a Autoridade Fiscal
relata que a contribuinte tinha como atividade no período fiscalizado o CNAE 6619-3-99
(“atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente”), conforme
informações do cadastro CNPJ.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

A contribuinte apresentou DIPJ “zeradas” nos anos-calendários de 2011 e 2012 e
de inatividade no ano-calendário 2013, mas as informações prestadas por fontes pagadoras
indicavam que a contribuinte estava em atividade no período fiscalizado e auferiu receitas
significativas, conforme informações que constaram em DIRF, abaixo resumidas:

A opção da contribuinte, manifestada nas DIPJs dos anos-calendários 2011 e
2012, foi pelo lucro presumido e ratificada nas DCTFs (nas quais não confessou nenhum débito,
apresentadas “zeradas”). As DACONs do período fiscalizado também estavam todas “zeradas”.
A Autoridade Fiscal afirma que a Recorrente escriturou receitas de R$
4.503.951,89 (no AC 2011), R$ 3.764.221,91 (AC 2012) e de R$ 1.128.3671,24 (AC 2013). Os
valores da receita escriturada estavam convergentes com as notas fiscais emitidas, conforme
planilha resumo elaborada pela Fiscalização e abaixo transcrita:

A Autoridade Fiscal relata que a contribuinte foi intimada a se manifestar acerca
de divergência entre as demonstrações contábeis dos anos-calendários 2011, 2012 e 2013 com
informações prestadas em DIPJ e DCTF no mesmo período. Segundo a Autoridade Fiscal, a
contribuinte não prestou os esclarecimentos solicitados, o que levou a Fiscalização a proceder a
diligências junto às fontes pagadoras para apresentação de notas fiscais emitidas pela
contribuinte pela prestação de serviços e dos respectivos comprovantes de pagamentos.
Com base nas notas fiscais emitidas pela contribuinte e nas DIRF e nas
informações obtidas nas diligências junto às fontes pagadoras, a Autoridade Fiscal levantou e
detalhou as receitas auferidas nas planilhas 02 a 13 (e-fls. 4689-4744). Na planilha 14 (e-fls.
4745-4789) o total da receita auferida foi consolidada mensalmente.
Comparando as receita auferidas com base nas notas fiscais e nas DIRFs
(plamilha14) com a receita escriturada, a Autoridade Fiscal elaborou a Planilha 15 (e-fl. 4790),
no qual consolidou mês a mês as diferenças apuradas entre a receita escriturada e a apurada de
acordo com a Planilha 14.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Na planilha 15 acima, estão discriminados, mensalmente, a receita contabilizada,
a receita auferida de acordo com as notas fiscais e a receita apurada segundo as notas fiscais e os
recebimentos. A Autoridade Fiscal destacou os montantes de receita não oferecida à tributação
(1), a receita contabilizada e não declarada(2), e a diferença entre (1) e (2) que discriminou como
“omissão de receita” na Planilha 15.
Como resultado do levantamento acima descrito foram lavradas as seguintes
infrações em relação ao IRPJ:
- Infração 0001 “Omissão de Receitas da Atividade – Receita Bruta Mensal na
Prestação de Serviços”
Relativo às receitas auferidas sem emissão de notas fiscais, apuradas com a
comparação entre as receitas informadas em DIRF e nos pagamentos recebidos com a receita
escriturada. Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%.
-Infração 002 “Receita da Atividade Escriturada e não Declarada – Receita Bruta
Mensal da Atividade”
Relativo às receitas escrituradas e não declaradas em DIPJ e DCTF, de acordo
com o levantamento realizado na Planilha 15.
A multa de ofício aplicada foi de 75%.
- Infração 003 “Demais Receitas e Resultados – Rendimentos e Ganhos Líquidos
de Aplicações Financeiras”
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Decorrente dos rendimentos de aplicação financeiras não incluídos na base de
cálculo do IRPJ, os quais foram discriminados na Planilha 17.
A multa de ofício aplicada foi de 75%.
Conforme antes afirmado, foram lavrados autos de infração relativo a CSLL, PIS
e COFINS como reflexo do Auto de Infração de IRPJ.
Ao sócio administrador Álvaro de Vasconcelos Copinski foi imputado
responsabilidade tributária solidária por ter sido enquadrado no disposto no inciso I do art. 124
do CTN.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando nulidade porque, segundo
a mesma, não teriam sido observadas formalidades no procedimento fiscalizatório e porque o
lançamento teria sido baseado apenas em informações fornecidas por terceiros, sem a conciliação
dos valores informados na circularização com os valores pagos. Requereu a “readequadação” da
multa de 150% para 75%, em caso de manutenção da exação.
O responsável solidário Álvaro de Vasconcelos Copinski também apresentou
impugnação, alegando que foi obscura a forma como lhe foi imputada a responsabilidade
solidária, pois segundo o mesmo, em nenhum momento a pessoa jurídica KAVALKEVISKI E
VASCONCELLOS LTDA - ME e o impugnante estavam no mesmo pólo de relações jurídicas,
eis que não teria sido fiador, avalista ou qualquer participante direto das operações praticadas
pela referida empresa. Alega o impugnante que os elementos apontados pelo Fisco seriam meras
conjecturas, não podendo a responsabilidade solidária ser declarada a partir de meros indícios e
relações comerciais erroneamente interpretadas pela autoridade fiscal.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela 2a Turma da DRJ/JFA, em
acórdão cuja ementa, abaixo reproduzida, fundamenta a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011 OMISSÃO DE RECEITA.
A falta de escrituração de pagamentos provenientes de prestação de serviços
implica em omissão de receita passível de tributação.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
Existindo provas coletadas pelo Fisco da ocorrência de pagamentos pela
prestação de serviços prestados pela empresa, com as respectivas retenções na
fonte sobre eles realizadas, o ônus da prova de que referidos pagamentos não
decorreram de receita normal da sua atividade passa a ser da contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A falta de escrituração de pagamentos provenientes de prestação de serviços,
caracteriza a intenção do sujeito passivo de ocultar do fisco a ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária principal, de modo a evitar seu
pagamento, o que revela a conduta dolosa de sonegação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Observados os requisitos previstos no CTN, no tocante à constituição do crédito
tributário, e na legislação que rege o processo administrativo fiscal, não há que
se cogitar sobre a nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011 LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. Acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente onde repete, ipsis literis, os termos da impugnação acima sintetizados.
O responsável tributário solidário Álvaro de Vasconcelos Copinski apresentou
recurso voluntário intempestivo, de acordo com o despacho juntado à e-fl. 5044 da Seção de
Controle de Acompanhamento Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ponta Grossa/PR.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

No recurso voluntário o responsável solidário afirma que o fundamento da decisão
da DRJ foi que a empresa teria maior lucro na alegada sonegação de impostos e que por isso o
responsável solidário, na qualidade de sócio-gerente, teria incidido na regra do art. 124, I do
CTN.
O Recorrente alega que teria demonstrado a inexistência de fundamentos jurídicos
para responsabilizá-lo solidariamente, pois não haveria nehuma indicação de que o Recorrente
teria “interesse cmum na sitiação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Defende o Recorrente que o interesse comum não pode ser confundido com
questões meramente econômicas e que nunca esteve no mesmo pólo de relação jurídicas com a
empresa autuada, eis que não teria sido fiador, avalista ou qualquer participante direto das
operações praticadas pela empresa autuada.
Aduz que como sócio-administrador não praticou atos com excesso de poderes ou
com infração à lei, razão pela qual afirma não caber a imputação de responsável solidário e não
haveria nenhuma previsão para a responsabilização solidária para o caso aqui analisado.
Afirma que os dados contidos nos autos indicam a regularidade da contabilidade,
de modo que também nesse caso não haveria fundamento para apontá-lo como responsável
solidário, sendo que os demais elementos apontados pelo FISCO seriam meras conjecturas, não
podendo a responsabilidade solidária ser presumida e declarada com base em meros indícios e
relações comerciais erroneamente interpretadas pela Autoridade Fiscal.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da
improcedência da responsabilização solidária.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso voluntário apresentado pela empresa autuada é tempestivo e preenche
os demais requisitos para sua admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário é uma cópia integral da impugnação.
Como a Recorrente não apresenta nenhuma contrarrazão aos argumentos da DRJ e
por estar de acordo com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir
reproduzindo-os, nos temos do disposto no art. 57, § 3o do RICARF – Regulamento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
1) Impugnação apresentada pela empresa
1.1) Nulidade
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

A contribuinte alega nulidade do lançamento fiscal, por não possuir a
comprovação da ocorrência do fato gerador e por não observar as regras
essenciais: fase propulsória ou de iniciativa; fase instrutória, fase
dispositiva e fase de comunicação.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses
autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto n° 70.235/72
(PAF):
“Art. 59. São nulos;
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se
cogitar de nulidade dos autos de infração lavrados com estrita
observância às disposições contidas no artigo 10 do PAF.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo. Antes disso, não há que se falar em litígio ou
cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, a contribuinte tem o prazo de trinta dias
para ter vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e
apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em que se
fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Note-se que nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu
o interessado de apresentar sua impugnação.
Importa destacar o artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República:
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes ".
Na disposição contida na Carta Magna fica estampado que só cabe arguir
cerceamento do direto de defesa após instaurado o litígio, assim como no
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

PAF que se reporta somente a despachos e decisões proferidos com
cerceamento do direito de defesa.
Além disso, estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional que:
Art. 142 — Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do procedimento fiscal bem como do lançamento efetuado
pelo Fisco, uma vez que foi realizado nos moldes estabelecidos pelo
Código Tributário Nacional, não se configurando qualquer violação ao
que o mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, ao artigo 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
Verifica-se que o Auto de Infração em questão foi lavrado por autoridade
administrativa
plenamente
vinculada,
respeitando
os
devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação, portanto, norteado dentro
do Princípio da Legalidade.
Constata-se que a descrição dos fatos, o Termo de Verificação Fiscal e as
provas juntadas ao processo permitem esclarecer a causa da autuação e a
sistemática aplicável à constituição do crédito.
No tocante à possível improcedência total ou parcial do lançamento,
cumpre à autoridade julgadora, com base no lançamento realizado e nos
argumentos trazidos pela defesa, emitir sua decisão.
Importa destacar, para que não restem dúvidas quanto à validade dos
lançamentos realizados que foram apuradas:
divergências entre os valores escriturados pela contribuinte e aqueles
informados em DIPJ (Planilhas 15 e 16 do TVF), correspondendo à
infração 0002 do Auto de Infração do IRPJ (fls. 4.805/4.806)
acompanhada de multa de 75%;
omissão de receitas da atividade, referente a divergências entre os valores
escriturados e aqueles apurados pelo Fisco (não emissão de notas fiscais),
correspondendo à infração 0001 do Auto de Infração do IRPJ (fls. 4.804),
com aplicação de multa de 150%;
ausência de inclusão na base de cálculo do IRPJ da totalidade dos
rendimentos e/ou ganhos líquidos de aplicação financeira de renda fixa
ou de renda variável (Planilha 17), correspondendo a infração 0003 do
Auto de Infração do IRPJ (fls. 4.806/4.807).
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

As infrações 0001, 0002 e 0003 afetaram a apuração da CSLL e as
infrações 0001 e 0002 refletiram nas autuações do PIS e da Cofins.
Como se depreende do TVF (fls. 4.658/4.679), inicialmente foram
detectadas divergências, a contribuinte foi intimada a esclarecê-las e não
o fez, levando o Fisco a proceder a circularização, vide trecho a seguir
(fls. 4.659):
Como se verifica, a contribuinte não apresentou informações sobre a
existência ou não de ações judiciais ou processos administrativos, bem
como esclarecimentos sobre as divergências iniciais apontadas (itens 7 e
8 do Termo de Início).
Diante das divergências apuradas preliminarmente entre os valores
declarados (DIPJi) e os informados pelas fontes pagadoras (DIRF), e
considerando a dificuldade da contribuinte em apresentar a
documentação solicitada (até 03/09/2014), a fiscalização procedeu à
circularização em 04/09/2014 (fatos do ano-calendário 2011):
Intimação e resposta obtida junto à BV Financeira S/A, em 03/10/2014,
fls. 9951193.
Intimação e resposta do Banco Bradesco S/A, em 19/11/2014, fls. 1194-
1250.
Intimação e resposta do Banco Ficsa S/A, em 30/09/2014, fls. 1251-
1699.
Intimação e resposta do Banco Cruzeiro do Sul S/A - em liquidação, em
03/10/2014, fls. 1700- 1880.
A contribuinte continuou sendo intimada para esclarecer as divergências
preliminares detectadas pelo Fisco, sem, contudo, atendê-las, vide trecho
a seguir (fls. 4.660):
Como pode se verificar, a contribuinte não apresentou informações
sobre a existência ou não de ações judiciais ou processos
administrativos e esclarecimentos sobre as divergências preliminares
apontadas, bem como não trouxe informações sobre a situação
patrimonial e financeira da empresa (itens 7 a 9 da Intimação n°
93/2015).
Os sócios administradores não se manifestaram formalmente em relação
às Intimações n. 94 e 95/2015.
Em 09/04/2015, a contribuinte foi cientificada da intimação que
solicitava esclarecimentos dos valores consolidados de receitas não
declaradas, contabilizadas ou omitidas em sua escrituração contábil, ou
seja: computando-se as divergências decorrentes de sua escrituração
quando confrontada com a DIPJ e divergências decorrentes da
circularização realizada, vide trecho de fls. 4.660:
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Prosseguindo a verificação, a fiscalização consolidou os valores de
receitas não declaradas, contabilizadas ou omitidas em sua escrituração
contábil, e lavrou a Intimação n° 181/2015, de modo a oportunizar a
contribuinte a, mais uma vez, apresentar manifestação ou
esclarecimento, cuja ciência ocorreu em 09/04/2015, com prazo de 20
dias (29/04/2015).
Da mesma forma que na Intimação anterior, a fiscalização tomou a
precaução de enviar a cópia da Intimação n° 181/2015 aos sócios-
administradores, mediante as Intimações de n. 182 e 183/2015, fls. 4379-
4388, cuja ciência ocorreu em 10/04/2015, também com prazo de 20 dias
(04/05/2015).
(...)
- Por fim, destacou que o prazo de 20 (vinte) dias corridos é muito curto
para analisar os dados das planilhas anexas à Intimação n° 181/2015 e
fazer a verificação junto aos documentos e, assim, nada apresentou em
relação ao item 5, ou seja, sobre as divergências entre os valores
declarados e os apurados pela fiscalização.
(...)
Até o momento, após 44 dias do prazo da última intimação, a
contribuinte não apresentou qualquer elemento ou esclarecimento do
item 5 da Intimação n° 181/2015, restando, portanto, sem manifestação.
Como se pode constatar, mais uma vez as divergências não foram
esclarecidas, apesar do prazo dilatado que o Auditor Fiscal da RFB
aguardou por uma resposta.
Comprovado está que o argumento da contribuinte de apresentação de
farta documentação não lhe socorre, porque nada foi apresentado sobre as
divergências apuradas.
Resta caracterizado que o autuante promoveu o início da ação com a
entrega do Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 02/05, emitiu diversas
intimações, esclarecendo fatos, como a ampliação da verificação aos
anos-calendário 2012 a 2013 (fls. 1.895), e oportunizando a contribuinte
esclarecer as divergências apuradas.
As informações obtidas através de terceiros tiveram por base as DIRF,
em que a contribuinte aparecia como beneficiária de rendimentos das
fontes pagadoras declarantes, com a respectiva retenção na fonte de IRRF
e contribuições, quando necessárias.
A circularização realizada pelo autuante independe da documentação e
escrituração trazida pela empresa. Até porque, ela visa exatamente
confrontar os valores escriturados, comprovados e declarados pela
contribuinte com as informações de terceiros que com ela efetivaram
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

transações durante o período fiscalizado, com lastro no artigo 197 do
CTN e nos artigos do RIR/99, abaixo transcritos.
CTN
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
I- os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio;
II-os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III- as empresas de administração de bens;
IV- os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V- os inventariantes;
VI- os síndicos, comissários e liquidatários;
VI- quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de
seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a
prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante
esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
RIR/99
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei n° 2.394,
de 21 de dezembro de 1987, art. 6°, e Lei n°8.981, de 1995, art. 65, §
8°):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
bem como outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não
sejam fonte pagadora original, façam o pagamento ou crédito dos
rendimentos ao beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que
trata este Subtítulo deverão (Decreto-Lei n°2.394, de 1987, art. 6°,
parágrafo único):
I- fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do
imposto retido na fonte;
II- prestar as informações previstas neste Decreto.
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções,
sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante
(Lei n° 2.354, de 1954, art. 7°).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximirse de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita
Federal (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei n° 1.718,
de 27de novembro de 1979, art. 2°, eLei n°5.172, de 1966, art. 197).
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais
de Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, às Juntas Comerciais ou repartições e
autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às associações
e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer
situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei n°
1.718, de 1979, art. 2°)
A documentação que lastreia o lançamento é suficiente para caracterizar
a ocorrência de fato gerador.
Tome-se o exemplo trazido na impugnação, referente à fonte pagadora
BV Financeira. Detectadas informações em DIRF, tendo como
beneficiária de rendimentos a autuada, a fonte pagadora foi intimada a
apresentar (intimação 331/2014 - fls. 995/996) as notas fiscais e os
pagamentos que lhe deram suporte.
A fonte pagadora apresentou resposta, às fls. 1000, em mídia eletrônica
com o relatório dos valores pagos pelos serviços correspondentes, os
comprovantes de pagamentos discriminados e as notas fiscais
localizadas.
A relação de pagamentos se encontra às fls. 1.008 a 1.043.
A DIRF apresentada, fls. 3.847/3.887 (Anexo 6), acompanhada da
relação de pagamentos, informa código de receita 1708 - Remuneração
de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, referente ao
IRRF, e código de receita 5952 - Retenções de Contribuições pagamento
de PJ a PJ de direito privado, no tocante às contribuições.
Portanto, confirmados os pagamentos referentes a serviços profissionais
prestados pela autuada, resta caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores correspondentes, sendo inócua a argumentação da defesa de
necessidade de conciliação dos valores informados.
Caberia a autuada, durante o procedimento de Fiscalização, uma vez que
intimada, ou mesmo na fase impugnatória, comprovar que os pagamentos
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

não ocorreram ou que, se ocorreram, não se reportavam à prestação de
serviços profissionais.
Existindo provas coletadas pelo Fisco da ocorrência de pagamentos pela
prestação de serviços prestados pela empresa, com as respectivas
retenções na fonte, sobre eles realizadas, o ônus da prova de que
referidos pagamentos não decorreram de receita normal da sua atividade
passa a ser da contribuinte.
A realização dos pagamentos, diga-se de passagem, não foi contestada.
Foi inclusive admitida no último parágrafo do excerto da impugnação, a
seguir transcrito, a retenção na fonte e a indicação do código de receita
pela fonte pagadora são provas suficientes para comprovar a ocorrência
dos fatos geradores.
Não se mostra suficiente para descaracterizar a infração apurada,
argumentar, diante das provas anexadas aos autos pelo Fisco, que:
Entretanto, sobre essa suposta diferença entre os valores declarados na
contabilidade e os valores da "circularização" não existe qualquer prova
ou indício de que os mesmos se refiram a fato gerador de IRPJ, CSLL,
PIS ou
COFINS.
Sequer existe conciliação entre os valores informados na circularização
com os valores transferidos pela BV Financeira S/A.
Com os pagamentos confirmados só restava a contribuinte comprovar
que não se reportaram a prestação de serviços, apesar da retenção na
fonte sobre eles incidente e do código de receita indicado pela fonte
pagadora. Bastava trazer documentação que comprovasse a que outras
transações se referiam e seria analisado se sua tributação era devida ou
não.
A simples negação geral não pode socorrer a defendente, diante das
robustas provas coletadas pelo Fisco.
Destaque-se que não há prazo fixado na legislação para duração de uma
ação fiscal. A administração tributária pode estimar um prazo para
encerramento, entretanto este prazo pode ser prorrogado, não implicando
sua extrapolação em nulidade. A fixação preliminar de prazo é apenas
um instrumento da administração para dar celeridade ao procedimento,
sem qualquer penalidade quando presente a necessidade de sua
prorrogação.
Na situação sob exame, a contribuinte não atendeu às intimações para
prestação de esclarecimentos sobre as divergências apuradas pelo Fisco,
sendo
necessário
realizar
diligências
nas
fontes
pagadoras
(circularização) na busca da verdade material. Assim, como se cogitar de
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

prazo para finalização de procedimento que foi obstaculizado pela
empresa?
Pelo exposto, importa registrar mais uma vez que o lançamento foi
realizado com estrita observância do artigo 142 do CTN.
1.2) MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada foi aplicada somente no tocante à infração 0001 do
Auto de Infração de IRPJ, repita-se:
0001OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA
MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a prestação de
serviços ou comissões, caracterizando omissão de receitas da atividade,
conforme Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo,
especialmente as Planilhas 15 e 16.
Consta do TVF que:
4. RECEITAS CONTABILIZADAS E RECEITAS APURADAS
Prosseguindo a verificação, a fiscalização procedeu à análise dos dados
das DIRF, ou seja, prestadas pelas fontes pagadoras.
Segue a análise e a apreciação individualizada por fonte pagadora. As
Planilhas
02a 13 também foram utilizadas para a apuração das receitas
nãocontabilizadas.
Quatro das fontes pagadoras apresentaram elementos comprobatórios
das receitas da fiscalizada, conforme procedimento específico de
diligência fiscal (circularização).
Sobre as diferenças de tributos apurados com base nas receitas omitidas
está sendo exigido multa qualificada de 150% e juros à taxa Selic,
conforme descrição minuciosa mais adiante.
Aqui houve apuração de omissão de receita de forma direta, ou seja:
valores recebidos provenientes de prestação de serviços não foram
contabilizados.
Não se trata de prova indiciária e, portanto, a sonegação fica estampada,
propiciando a aplicação da multa qualificada, em conformidade com os
dispositivos indicados no Termo de Verificação Fiscal.
A falta de escrituração de pagamentos provenientes de prestação de
serviços caracteriza a intenção do sujeito passivo de ocultar do fisco a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal, de modo
a evitar seu pagamento, o que revela a conduta dolosa de sonegação.
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

As regras indicadas pela impugnante são meramente conceituais. As
hipóteses de nulidade são somente aquelas previstas na legislação e
mencionadas neste tópico.
Isto posto, deve ser mantida a aplicação da multa qualificada sobre os
débitos autuados de IRPJ e CSLL.
Por todo o exposto voto em NP ao recurso da contribuinte.
Recurso do responsável solidário
Consta no despacho da SACAT, à e-fl. 5044, que o recurso voluntário
apresentado pelo responsável solidário foi intempestivo, eis que a ciência do acórdão da DRJ
ocorreu em 21/03/2016 e o recurso voluntário teria sido protocolado em 24/04/2016.
Tendo em vista a apresentação de recurso voluntário tempestivo por parte do
contribuinte, fls. 5.009 a 5.020, e recurso voluntário intempestivo pelo
responsável solidário ALVARO DE VASCONCELOS COPINSKI, CPF
635.052.829-87, fls. 5.033 a 5.042, PROPONHO o encaminhamento do
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para análise.
A ciência do contribuinte ao acórdão no 09-58.812 da DRF/JFA se deu em
15/02/2016, fl. 5.005, e o recurso voluntário tempestivo foi apresentado em 14
de março de 2016, fls. 5.009 a 5.020.
A ciência do responsável solidário se deu em 21/03/2016, fl. 5.007, e o mesmo
apresentou recurso voluntário intempestivo em 24/04/2016, fls. 5.033 a 5.042.
Ocorre que o carimbo do CAC/Centro da DRF/CTA, aposto no recurso voluntário
está com a data de 19/04/2016 (e-fl. 5033), conforme excerto abaixo:
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Portanto, o recurso voluntário pelo responsável solidário é tempestivo. E
apresenta os demais requisitos para sua admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário do responsável solidário é cópia integral de sua impugnação,
não tendo sido apresentadas contrarrazões aos argumentos da DRJ, de modo que por concordar
com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razão de decisão, reproduzindo-os:
(...)
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 4.677/4.678), assim como em todos os
autos de infração, consta que:
A situação apurada em relação ao ano-calendário 2011, conforme
minuciosamente descrita acima, enquadra-se perfeitamente na hipótese
prevista no art. 124 do CTN.
O sr. Alvaro de Vasconcelos Copinski, CPF 635.052.829-87, sócio e
administrador da empresa no período de 02/05/2008 a 08/10/2012, segundo os
atos constitutivos, mesmo não se constituindo contribuinte direto dos tributos
devidos pela pessoa jurídica fiscalizada, fica sujeito ao cumprimento da
obrigação tributária na qualidade de responsável, tendo em vista que os atos de
administração praticados nesta qualidade implicaram em redução da base de
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

cálculo e o consequente descumprimento das obrigações tributárias em relação
ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS.
(...)
Segundo já relatado, a pessoa jurídica exerce atividade econômica com o fim
de lucro, cujo beneficiário final do resultado são os sócios, que constituíram a
empresa com tal fim.
A fiscalização apurou omissão de receitas no montante de R$776.488,64
(Planilha 15), isto é, montante não contabilizado e não oferecido à tributação
pela fiscalizada.
A conduta da fiscalizada e do sócio administrador em omitir parte das receitas
implicou em ocultar do Fisco o lucro efetivo e de fato de R$399.076,348 contra
o prejuízo contabilizado de R$377.412,30, em detrimento do pagamento dos
tributos devidos. Não há como afastar o interesse comum pois há clara
identidade entre o fato gerador do IRPJ e da CSLL, que é o lucro, e a conduta
dos envolvidos com o efeito de maximizar o lucro passível de distribuição
mediante o não pagamento dos tributos devidos à União, com prejuízo inclusive
aos Estados e Municípios por conta da redução dos respectivos repasses a
título de fundos de participações (FPE e FPM).
(...)
Assim, a finalidade da pessoa jurídica é o lucro, que é coincidente com o intuito
da constituição da empresa pelos sócios, ou seja, há interesse comum.
Concluindo: quanto maior o lucro (de fato) combinado com o não pagamento
ou pagamento a menor de tributos maior é o efeito no caixa da empresa para
disponibilidade de numerário para a distribuição do lucro (de fato).
A base legal transcrita no TVF e também nos autos de infração para
responsabilização solidária foi a seguinte (destaques da fiscalização):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Como visto, a responsabilidade tributária recai sobre as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, como determinado no artigo 124, I, do CTN.
O interesse comum está muito bem definido pelo autuante, como se depreende
do trecho acima extraído do TVF. A sonegação implica em maior lucro,
apurado mediante conduta dolosa, que visa além de pagar tributo menor que o
devido, ocultando a ocorrência do fato gerador, uma maior distribuição para os
sócios, entre eles o sócio administrador.
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Motivo pelo qual o sócio administrador de direito, à época da ocorrência dos
fatos geradores, durante o ano-calendário 2011, foi responsabilizado
solidariamente, podendo ainda ser responsabilizado pessoalmente, a teor do
artigo 135, inciso III, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direitoprivado.
É certo que a sonegação relatada no presente voto, infração 0001 do AI de IRPJ,
equivale à infração de lei que implica na responsabilização pessoal que também
é solidária, segundo a melhor doutrina, do sócio administrador da empresa à
época da ocorrência do fato gerador.
Importa repisar que a infração 0001 do Auto de Infração do IRPJ decorre de
prova direta de não contabilização de receita, não se trata, portanto, de prova
indiciária, deixando evidenciado o intuito doloso de sonegar.
Para reforçar a decisão quanto à manutenção da responsabilidade solidária do
sócio-administrador elenco os seguintes fatos:
(i) de acordo com a cláusula 7a do Contrato Social (e-fl. 8), a administração da
sociedade ficou a cargo do sócio Álvaro de Vasconcelos Copinski, com os poderes e atribuições
do administrador;
(ii) as demonstrações contábeis foram assinadas pelo contador e pelo sr. Álvaro de
Vasconcelos Copinski;
(iii) as DIPJs dos anos-calendários 2011 e 2012 foram preenchidas pelo sr. Álvaro
de Vasconcelos Copinski;
(iv) as DACONs dos anos-calendários 2011 e 2012 foram preenchidas pelo sr.
Álvaro de Vasconcelos Copinski;
(v) as DCTFs dos anos-calendários 2011 e 2012 foram preenchidas pelo sr.
Álvaro de Vasconcelos Copinski;
Esses fatos demonstram que o sócio-administrador Álvaro de Vasconcelos
Copinski tinha ciência e foi o responsável por subtrair do FISCO o conhecimento dos fatos
geradores dos créditos tributários dos ano-calendários 2011 e 2012, devendo portanto ser
mantido como responsável solidário nesse período.
Contudo, verifico que houve uma alteração societária em 08/10/2012 (e-fls. 4401-
4402), levada a registro na Junta Comercial do Paraná na data de 29/10/2012, na qual o sr.
Álvaro de Vasconcelos Copinski retira-se da sociedade, transferindo suas quotas para a nova
sócia Ivone Correa de Vasconcelos e para a sócia Joice Mara Kavalkesviski Copinski.
A sociedade passou a ser administrada pela sócia administradora Joice Mara
Kavalkesviski Copinski.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720056/2015-83

Dessa forma, a partir de 29/10/2012 desfez-se o vínculo jurídico e econômico
entre o agora ex-sócio Álvaro de Vasconcelos Copinski e a empresa autuada, de modo que não
há que se falar em interesse comum nos fatos geradores posteriores a essa data.
Portanto, entendo que a responsabilidade solidária do sr. Álvaro de Vasconcelos
Copinski deve ser mantida para fatos geradores até a data de 28/10/2012, exonerando sua
responsabilidade tributária solidária a partir de 29/10/2012. Esclarecendo, a responsabilidade
solidária do sr. Álvaro de Vasconcelos Copinski deve ser mantida para fatos geradores até
setembro de 2012, ou seja, até o 3o trimestre de 2012.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário da empresa MARIA
JOSE PEREIRA COPINSKI & CIA LTDA - ME e NEGO-LHE PROVIMENTO. Conheço do
recurso voluntário do responsável solidário Álvaro de Vasconcelos Copinski e dou-lhe
PROVIMENTO PARCIAL para exonerá-lo da responsabilidade tributária solidária a partir de
fatos geradores ocorridos após a data de 29/10/2012.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 5073
DF CARF MF
Original